Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-13.2018.8.14.0000
Classe: Insanidade Mental do Acusado
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-12

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
Número:
0000821-13.2018.814.0000
Agravante/Requerente:
AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES
Advogado:
ADV. OMAR ADAMIL COSTA SARÉ
Agravado:
DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORA (fls. 92-93 DJE 29/01/2020)
Órgão julgador colegiado:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
Órgão julgador:
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Procurador de Justiça:
DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE REJEIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LAUDO PERICIAL A QUE SUBMETIDO O AGRAVANTE, DECLARANDO QUE ERA, AO TEMPO DA AÇÃO, INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER DELITUOSO DOS FATOS E DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO. INTERDIÇÃO DO AGRAVANTES NA ESFERA CÍVEL COM NOMEAÇÃO DE CURADOR E EXISTÊNCIA DE LAUDO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SUGERINDO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IRRELEVÂNCIA NO PROCESSO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL. HIGIDEZ DO LAUDO IMPUGNADO. HOMOLOGAÇÃO PARA QUE SURTA SEUS EFEITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.
Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental em incidente de insanidade mental
interposto por
AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES,
com fundamento no art. 266, do Regimento Interno desta Corte, contra decisão monocrática por mim proferida (fls. 92-93) que rejeitou o pedido de declaração de nulidade do laudo pericial nº 2019.01.000145-PSQ de fls. 54 e 54v. e, assim, homologou-o para que surtisse seus efeitos legais.

Em
razões
de fls. 96-98 (fls. 96-98), o agravante alega que, antes de homologar o laudo pericial, esta desembargadora deveria ter nomeado perito desempatador, pois juntou documentos médicos comprovando a existência de doença mental e a perícia a que fora submetido não demorou mais que 15 minutos.

Assentou, ainda, que a incapacidade civil do agravante seria capaz de gerar dúvida razoável na esfera criminal.

Por essa razão, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para que seja nomeado perito desempatador.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo regimental (fls. 101-102v).

Vieram-me conclusos os autos (fl.103v).

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Com efeito, não vejo razão para reformar a decisão por mim exarada.

Ora, após apresentação do laudo pericial subscrito pela médica legista psiquiatra Elizabeth Maria Pereira Ferreira (CRM nº 3618-PA) atestando que o requerente era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos e de determinar-se de acordo com esse entendimento, determinei a intimação do ora agravante para que tomasse ciência inequívoca desse laudo pericial acostado às fls. 54 e 54v e, caso desejasse, impugnasse no prazo de 5 dias e, em seguida, à Procuradoria de Justiça para pronunciamento (fl. 56).

E, em petição de fls. 57-58, a defesa do agravante requereu a anulação deste laudo pericial para que fosse submetido a novo exame pericial e requisitado ao Instituto de Previdência do Município de Belém, departamento de perícia médica e social, prontuário médico, alegando [1] tratar-se de ¿pseudo perícia técnica¿, realizada em menos de 15 minutos, em uma única vez, estando assistido por psiquiatra há mais de 2 anos, fazendo consultas periódicas e uso de remédios controlados; [2] foi atendido pelo período de mais de um ano por médicos psiquiatras do Instituto de Previdência do Município de Belém, que concluíram pela sua incapacidade laboral, devendo ser aposentado por ¿falta de capacidade mental¿; [3] juízo da 23ª vara cível e empresarial de Ananindeua determinou a perda de sua capacidade civil, nomeando-lhe curador.

Após parecer da Procuradoria de Justiça pelo indeferimento do pleito, rejeitei o pedido de declaração de nulidade do laudo pericial nº 2019.01.000145-PSQ de fls. 54 e 54v. e, assim,
homologuei
referido laudo pericial

para que surtisse seus efeitos legais e, em seguida, após devida baixa no sistema de acompanhamento processual Libra,
determinei seu

apensamento aos principais para regular prosseguimento do feito
, em decisão cuja fundamentação ora destaco:
¿As alegações da defesa não merecem guarida.
Previsto nos artigos 149 a 154, CPP, o incidente de insanidade mental é instaurado sempre que houver dúvida sobre a saúde mental do acusado e para verificar se,
à época dos atos
, ele era ou não inimputável. Se a doença é posterior à época dos fatos, sendo o agente plenamente imputável, à época, ele responderá pelos atos praticados.
Pois bem. O laudo pericial nº 2019.01.000145-PSQ (fls. 54 e 54v), datado de 14 de novembro de 2019, subscrito pela médica legista psiquiatra Elizabeth Maria Pereira Ferreira (CRM nº 3618-PA) atestando que o requerente era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos e de determinar-se de acordo com esse entendimento, é hígido e sem mácula alguma, sendo analisado o histórico do periciando, seus antecedentes pessoais e familiares, sua evolução, além de ter realizado exame físico e mental.
Em que pese o número de receituário médicos e documentos juntados a estes autos, como frisei acima, a lei processual busca verificar se,
à época dos atos
, o requerente era ou não inimputável. A defesa não colacionou argumentos plausíveis a pôr em xeque resultado desse laudo.
Assente-se, a propósito, que a interdição do requerente, em processo civil, datado de 27/08/2019 (fl. 59), quando lhe foi determinada curatela definitiva e o laudo do instituto de previdência municipal sugerindo aposentadoria por invalidez não são capazes de influir na esfera penal, ainda mais quando posteriores ao evento criminoso.
Nessa senda, consagrou-se, na doutrina e jurisprudência pátria, a independência de julgamento das instâncias administrativa, civil e penal, não havendo qualquer comunicação na espécie ora tratada, pois somente a sentença penal que reconhecer a inexistência do fato ou ausência de provas do crime repercute nas demais esferas.
A incapacidade civil não se confunde com a inimputabilidade criminal. Neste sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:
¿tendo em vista que a lei penal adotou o critério misto (biopsicológico), é indispensável haver laudo médico para comprovar a doença mental ou mesmo o desenvolvimento mental incompleto ou retardado (é a parte biológica), situação não passível de verificação direta pelo juiz¿ (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado. 4ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 189).¿

Portanto, outro caminho não poderia ser tomando que não fosse a homologação do combatido laudo pericial que atestou a sanidade mental do agravante.

No ponto, bem acentuou o lúcido parecer ministerial que era
¿imperioso o não acolhimento da tese defensiva de submissão do requerente à nova perícia, com nomeação de perito desempatador, na medida em que a defesa não trouxe aos autos qualquer argumento capaz de ilidir a validade das conclusões do Laudo Pericial nº 2019.01.000145 de fl. 54¿
(fl. 102v).

Ante o exposto
, c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática de rejeição do pedido de nulidade do laudo pericial nº 2019.01.000145-PSQ de fls. 54 e 54v.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora